Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA PREFERÊNCIA.
1. Embora os honorários advocatícios possuam caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC), tal fato não permite que a reserva de honorários implique na preferência de sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento).
2. Em que pese os advogados da parte exequente tenham direito à percepção dos honorários advocatícios, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.